Tribunal: TJES
Processo: 0003478-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003478-76.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER MARTINS DE LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003478-76.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KLEBER MARTINS DE LIMA, VALTER JULIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§
§1º
E

4º, INCISO I
V
,
DO CÓDIGO PENAL

–

FURTO QUALIFICADO -
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 98 DO CP -

DECOTE DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
–
POSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
–
TEMA REPETITIVO 1087. STJ.
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVID
O
.

1
. Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2
. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno no crime de furto, inserta no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP, vez que a pena oriunda da aludida majorante, resulta em quantitativo que viola ao princípio da proporcionalidade. Precedente STJ. Tema repetitivo 1087.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003478-76.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KLEBER MARTINS DE LIMA, VALTER JULIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
KLEBER MARTINS DE LIMA
e
VALTER JÚLIO DE OLIVEIRA
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, a uma pena respectiva de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, e, 04 (quatro) anos 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes busca a redução das penas-base para o patamar mínimo, bem como o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, ao argumento de incompatibilidade com a figura do furto qualificado.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a majorante prevista no §1º do art. 155, do Código Penal, em favor dos apelantes, mantendo os demais termos da sentença.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de abril de 2022, os denunciados, previamente acordados, subtraíram para si, cabos de cobre da rede de energia elétrica do medidor de consumo do templo da Igreja Assembleia.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelos apelantes.

A defesa requer a redução das penas-base para o patamar mínimo legal.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, sendo que no caso focado, milita em desfavor dos apelantes a culpabilidade, os motivos do crime e as suas circunstâncias, somados os antecedentes em relação ao acusado Valter.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Com efeito, verifica-se a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelos recorrentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Por fim pleiteia a defesa, a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno (art. 155, §4º, do CP) diante da impossibilidade de aplicação da referida majorante ao crime de furto qualificado.

Ressalte-se que, em recente precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade da aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao crime de furto qualificado (Tema repetitivo 1087 - julgamento do Recurso Especial nº 1.888.756 – SP (2020/0201498-1).

O aludido julgado se baseou em uma interpretação sistemática da posição topográfica do delito de furto qualificado e da causa de aumento do repouso noturno, consignando que a pena decorrente da incidência da causa de aumento em análise resulta na violação ao princípio da proporcionalidade das sanções. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas 6 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Procuradoria de Justiça Especial Gabinete do Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 121, Bairro Santa Helena - Ed. Promotor Edson Machado - Vitória - ES - CEP: 29055-036. Telefone Geral: (27) 3194-4500 no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp. n°1888756 - SP, relator Min. JOAO OTAVIO DE NORONHA, órgão julgamento: 3 1Secao, julgamento: 25/05/2022, DJe: 27/06/2022)
”.

Desta forma, os apelantes fazem jus ao afastamento da causa de aumento do repouso noturno em seu favor.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
,
DANDO-LHES PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §4º do Código Penal.

Com efeito, passo a nova dosimetria da pena dos recorrentes.

-
KLEBER MARTINS DE LIMA

Mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB), permanece a redução da pena em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, no valor determinado,
tornando-a
definitiva
, ante a ausência de circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Conforme procedido na sentença condenatória, realizo a DETRAÇÃO PENAL: Computo o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado KLEBER MARTINS DE LIMA em decorrência direta da presente ação penal, o que representa o período de 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, decorrido entre 28/04/2022 (data da prisão em flagrante) até 21/10/2022 (data da prolação da sentença). Assim, resta ao denunciado a cumprir
02 (
dois
)
anos
,
e
06 (
seis
)
dia de reclusão
.

O Regime inicial de cumprimento da pena será o
ABERTO
, a teor que determina o art. 33, §2º, alínea 'c", do Código Penal.

Permanece a
substituição
da pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direitos
, consistentes em Prestação de Serviços a Comunidade ou a Entidades Públicas de Vitória/ES, a ser indicado pela VEPEMA, e de conformidade com a habilidade profissional do denunciado, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal Brasileiro.

-
VALTER JULIO DE OLIVEIRA

Mantenho a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB), porém, presente a circunstância agravante da reincidência, mantenho a compensação entre as duas, fixando a pena definitiva em
03 (três) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Conforme procedido na sentença condenatória, realizo a DETRAÇÃO PENAL: Computo o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado VALTER JULIO DE OLIVEIRA em decorrência direta da presente ação penal, o que representa o período de 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, decorrido entre 28/04/2022 (data da prisão em flagrante) até 21/10/2022 (data da prolação da sentença). Assim, resta ao denunciado a cumprir
0
3
(
três
)
anos

e
06 (
seis
)
dias de reclusão
.

O Regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, a teor que determina o art. 33, §2º, alínea 'b", do Código Penal, considerando a reincidência do acusado.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.